Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA MORENO PARO BELMONTE, IZALCI LUCAS FERREIRA, LEILA GOMES DE BARROS REGO, JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, ERIKA JUCA KOKAY, ISRAEL MATOS BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Distrito Federal, na petição Id. 21963933, requer reconsideração da decisão que suspendeu o leilão de privatização da CEB Distribuidora S.A por frontal contrariedade às decisões do STF. Não há o que prover, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SS 003284, no dia 11.12.2020, determinou a sustação dos efeitos da decisão proferida no presente Agravo de Instrumento. Aguarde-se o decurso do prazo para as informações do Distrito Federal. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora